Tribunal: TJDFT
Processo: 0000910-04.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. REUNIÃO DE PROCESSOS. CRIMES CONTINUADOS. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS MANTIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO AFASTADAS. QUANTUM DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo sido proferida sentença, inviável a reunião de processos para reconhecimento de continuidade delitiva, pois a competência para unificação das penas do crime dos presentes autos e dos demais é do Juízo da Execução, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea a, da Lei de Execução Penal.
2. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando a condenação do réu se baseou em provas concretas e irrefutáveis.
3. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade quando o réu frauda documento médico para sobrepor seus interesses em detrimento da saúde das vítimas.
4. As consequências do crime extrapolam as previstas pelo tipo, quando, em decorrência da conduta típica, antijurídica e culpável praticada pelo réu, a vítima, de posse de um laudo com resultado fraudado e inverídico, deixa de receber atendimento adequado e falece meses depois.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.